Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707466-08.2023.8.07.0008 APELANTE: BENEDITO ANTONIO DE SOUZA PAZ, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BENEDITO ANTONIO DE SOUZA PAZ DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-réu, ITAÚ UNIBANCO S.A., dois dias após a interposição do recurso, para demonstrar o pagamento do preparo, juntou aos autos guia de recolhimento e o respectivo comprovante (id. 61649749). Ocorre que, além de não terem sido juntados no ato de interposição do apelo, os referidos documentos se referem a recurso especial, tendo, como consequência, o STJ como beneficiário do pagamento. Assim, ao apelante-réu, Itaú Unibanco S.A., para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora